Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-08.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002256-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM BIOMA AMAZÔNI
A
. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRADA). SUSPENSÃO DE FINANCIAMENTOS E BENEFÍCIOS FISCAIS. EMBARGO
JUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. EMBARGO ADMINISTRATIVO EM VIGOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação civil pública ambiental ajuizada em razão da supressão de 1.112,24 hectares de vegetação nativa em área de bioma
A
mazôni
a
(Fazenda Cunhataí VIII, São José do Rio Claro
–
MT), no período de outubro de 2023 a setembro de 2024, indeferiu integralmente a tutela provisória de urgência voltada à decretação de indisponibilidade de bens, ao embargo judicial da área, à imposição de obrigação de não fazer, à apresentação e execução de PRADA e à suspensão de financiamentos e incentivos fiscais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível, em sede liminar, a imposição de obrigação de elaboração, execução e registro de PRADA; (
ii
) saber se é admissível, em cognição sumária, a suspensão da participação do agravado em linhas de financiamento em instituições oficiais de crédito e em incentivos e benefícios fiscais; (
iii
) saber se é cabível o embargo judicial da área degradada diante da existência de embargo administrativo em vigor; (
iv
) saber se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens; e (v) saber se é cabível a imposição liminar de obrigação de não fazer.

III. Razões de decidir

3. A determinação liminar de apresentação, execução e registro do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) possui caráter satisfativo e de difícil reversão, antecipando a própria tutela final postulada na ação civil pública (recuperação ambiental) e incidindo na vedação expressa do art. 300, § 3
.
º, do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4. A suspensão de linhas de financiamento em instituições oficiais de crédito e de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, embora
amparada no art. 14, II e III, da Lei n
.
º 6.938/1981, é medida de acentuada gravidade que, em sede liminar, exige demonstração concreta da efetiva vinculação do requerido aos benefícios em questão, da continuidade da conduta lesiva e do risco à reparação, ausentes na espécie.

5. A imposição de embargo judicial sobre área já submetida a embargo administrativo em vigor, sem demonstração da insuficiência ou ineficácia deste, configura sobreposição desproporcional de medidas restritivas, sem benefício ambiental correlato, sobretudo quando o dano se circunscreve a período pretérito e inexistem indícios atuais de continuidade da conduta lesiva.

6. A indisponibilidade de bens em ação civil pública ambiental é medida excepcional, condicionada à demonstração concreta de dilapidação ou alienação patrimonial pelo suposto degradador, na linha do entendimento vinculante firmado por este Tribunal no IRDR Tema 10 (Processo n
.
º 1005211-80.2024.8.11.0000), não bastando a mera existência ou expressividade do dano apurado.

7. A imposição autônoma e liminar de obrigação de não fazer, em hipótese na qual a área já se encontra sob embargo administrativo dotado de executoriedade e fiscalização pelo órgão ambiental competente, e na qual inexistem indícios de continuidade da conduta lesiva, revela-se providência redundante, desprovida de utilidade prática diferenciada em relação à tutela administrativa já em curso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A determinação liminar de apresentação, execução e registro de PRADA possui caráter satisfativo e de difícil reversão, incidindo na vedação do art. 300, § 3
.
º, do Código de Processo Civil. 2. A suspensão de linhas de financiamento em instituições oficiais de crédito e de incentivos e benefícios fiscais, em sede liminar, depende da demonstração concreta da efetiva vinculação do requerido aos benefícios, da continuidade da conduta lesiva e do risco à reparação. 3. A imposição de embargo judicial sobre área já submetida a embargo administrativo em vigor, sem
demonstração da insuficiência deste, configura sobreposição desproporcional. 4. A indisponibilidade de bens em ação civil pública ambiental é medida excepcional, condicionada à demonstração concreta de dilapidação patrimonial.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225,
caput
e § 1
.
º, incisos I e III; CPC,
arts
. 85, § 11; 300,
caput
e § 3
.
º; 1.019, II; Lei n
.
º 6.938/1981, art. 14, incisos II, III, e § 1
.
º; Lei n
.
º 7.347/1985, art. 12; Lei n
.
º 12.651/2012,
arts
. 2
.
º, § 2
.
º, e 59; Decreto Estadual n
.
º 1.031/2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1013535-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025; TJMT, N.U. 1001701-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2025; TJMT, N.U. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025; TJMT, N.U. 1023318-41.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025; TJMT, N.U. 1032362-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025; TJMT, IRDR Tema 10, Processo n
.
º 1005211-80.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão

(Id. 197244391 dos autos de origem)
proferida pelo Juízo da 2
.
ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação civil pública n
.
º 1000926-08.2025.8.11.0033, ajuizada em desfavor de
ZAID ARBID
, que indeferiu integralmente os pedidos de tutela provisória de urgência formulados na petição inicial.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, diante da suposta degradação ambiental de 1.112,24 hectares de floresta nativa, em área inserida no bioma
A
mazôni
a,
na propriedade rural denominada Fazenda Cunhataí VIII, situada em São José do Rio Claro
–
MT, sem autorização ou licença ambiental, no período de outubro de 2023 a setembro de 2024.

Defende, ainda, a natureza contínua e de difícil reversão do dano ambiental, bem como a necessidade de adoção imediata de medidas reparatórias e acautelatórias, consistentes na indisponibilidade de bens do agravado, no valor de R$ 11.107.051,09, no embargo judicial da área degradada, na imposição de obrigação de não fazer, na apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada — PRADA perante a SEMA/MT, além da suspensão do acesso a linhas oficiais de crédito, incentivos e benefícios fiscais.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento integral das medidas liminares pleiteadas na origem.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
(Id.
342817384
)
.

O agravado, embora regularmente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões
(Id.
361670384
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, opinando pelo deferimento das medidas de embargo judicial da área, obrigação de não fazer, apresentação e execução do PRADA, bem como suspensão de benefícios fiscais e acesso a linhas oficiais de crédito, mantido, contudo, o indeferimento da indisponibilidade de bens.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão (Id. 197244391 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 2
.
ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação civil pública n
.
º 1000926-08.2025.8.11.0033, ajuizada em desfavor de
ZAID ARBID
, que indeferiu integralmente os pedidos de tutela provisória de urgência formulados na petição inicial.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), para a concessão das medidas liminares postuladas pelo
Parquet
em sede de ação civil pública ambiental.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível, em sede liminar, a imposição de obrigação de fazer consistente na elaboração, execução e registro do PRADA; (
ii
) saber se é admissível, em cognição sumária, a suspensão da participação do agravado em linhas de financiamento em instituições oficiais de crédito e em
incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; (
iii
) saber se é cabível o embargo judicial da área degradada, diante da existência de embargo administrativo em vigor; (
iv
) saber se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens do agravado; e (v) saber se é cabível a imposição liminar de obrigação de não fazer, voltada à abstenção de práticas lesivas ao meio ambiente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Pois bem.

1. Da obrigação de elaboração, execução e registro do PRADA

A determinação liminar de apresentação
a
SEMA/MT, com aprovação e execução, do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas
ou Alteradas
(PRADA), tal como postulada pelo agravante, não se compatibiliza com os limites próprios da tutela provisória de urgência.

Nos termos do art. 300, § 3
.
º, do Código de Processo Civil, não se admite tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a elaboração e execução do PRADA demanda
m
estudos técnicos pormenorizados, aprovação administrativa pelo órgão ambiental competente e intervenções físicas concretas na área supostamente degradada,
providências que ostentam caráter satisfativo e de difícil reversão, por anteciparem, em cognição sumária,
a própria tutela final postulada na ação civil pública (recuperação ambiental).

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, conforme demonstram, dentre outros, os seguintes precedentes: (i) N.U. 1013535-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025; (
ii
) N.U. 1001701-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2025; e (
iii
) N.U. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025.

Acresce
nta-se
que a propriedade rural em questão possui Cadastro Ambiental Rural (CAR
-
MT33595/2018) registrado e validado no sistema SIMCAR,
sob fiscalização ordinária da SEMA/MT, observada, ainda, a existência de embargo administrativo em vigor (Termo D605J7QN, Id. 341987889 dos autos de origem), que confere ao órgão ambiental a atribuição prioritária de fiscalização e contenção do dano apurado, inclusive quanto à eventual exigência de recomposição na esfera administrativa.

Diante disso, impõe-se a manutenção da decisão agravada quanto ao indeferimento da imposição liminar do PRADA, sem prejuízo de seu reexame pelo Juízo de origem, após o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, com a oportuna instrução probatória.

2. Da suspensão de financiamentos públicos e de incentivos fiscais

A medida de suspensão da participação do recorrido em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelo Poder Público, embora amparada no art. 14, II e III, da Lei n
.
º 6.938/1981, possui acentuada gravidade.

Sua adoção em sede liminar pressupõe a demonstração concreta de imprescindibilidade, proporcionalidade e efetiva vinculação do requerido aos benefícios em questão, bem como indícios robustos de continuidade da conduta lesiva ou de risco concreto à reparação ambiental. Ausentes tais requisitos,
a medida revela-se desproporcional e assume caráter sancionatório indevido em cognição sumária.

No caso em exame, não há nos autos elementos concretos a demonstrar (i) a efetiva fruição, pelo agravado, de benefícios fiscais ou de linhas de financiamento públicas vinculadas à atividade desenvolvida no imóvel autuado; (
ii
) a continuidade, no presente, da conduta lesiva apurada, cuja prática se circunscreveu ao período pretérito de outubro de 2023 a setembro de 2024; ou (
iii
) o risco concreto e atual de comprometimento da futura reparação ambiental. A imposição da medida em cognição sumária, nessas circunstâncias, configuraria sanção antecipada, sem o respaldo de cognição exauriente e em afronta aos princípios da proporcionalidade e do devido processo legal.

Nessa linha, os seguintes precedentes desta Corte: (i) N.U. 1023318-41.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025; e (
ii
) N.U. 1032362-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025.

Diante disso, impõe-se a manutenção da decisão agravada quanto ao indeferimento da medida.

3. Do embargo judicial da área degradada

O embargo judicial da área constitui medida excepcional, somente cabível diante da demonstração inequívoca de dano ambiental atual, iminente ou em progressão.

No caso, a área supostamente degradada já se encontra sob embargo administrativo em vigor, expedido pela autoridade ambiental competente — Termo de Embargo D605J7QN (Id. 341987889 dos autos de origem) —, instrumento dotado de força cogente e executoriedade autônoma, sob fiscalização ordinária do órgão estadual.

A imposição de embargo judicial, em sobreposição ao embargo administrativo já vigente, sem demonstração da insuficiência ou ineficácia deste último, configuraria medida desproporcional, com risco de duplicidade de constrição sobre o mesmo objeto, sem benefício ambiental correlato e em potencial conflito de competência com o órgão fiscalizador.

Some-se a isso que o dano apurado se circunscreve a período pretérito (outubro de 2023 a setembro de 2024), inexistindo nos autos elementos concretos que apontem a continuidade da conduta lesiva ou risco atual de agravamento, a evidenciar, neste momento processual, a ausência do requisito do
periculum in mora
.

Diante disso, impõe-se a manutenção da decisão agravada quanto ao indeferimento do embargo judicial.

4. Da indisponibilidade de bens

A decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública ambiental constitui medida excepcional, que reclama indícios concretos de dilapidação
ou alienação patrimonial pelo suposto degradador, não bastando a mera existência de degradação ambiental ou a expressividade do valor do dano apurado.

Esse é o entendimento consolidado por esta Corte no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas — IRDR Tema 10 (Processo n
.
º 1005211-80.2024.8.11.0000), ao qual se atribuiu eficácia vinculante.

No caso, inexistem nos autos elementos probatórios
que indiquem a prática, pelo agravado, de atos voltados à alienação de bens, ocultação patrimonial ou qualquer conduta que revele intuito de inviabilizar o eventual cumprimento da decisão judicial de mérito. Aliás, a própria Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (Id. 364354377), reconheceu a inexistência de indícios de dilapidação patrimonial, opinando pela manutenção do indeferimento da medida nesse ponto específico.

Diante disso, impõe-se a manutenção da decisão agravada quanto ao indeferimento da indisponibilidade de bens.

5. Da imposição liminar de obrigação de não fazer

Quanto à pretendida imposição liminar de obrigação de não fazer, consistente na
abstenção de práticas lesivas ao meio ambiente, embora a referida medida ostente, em tese, natureza preventiva e conservatória,
em consonância com o art. 225,
caput
e § 1
.
º, incisos I e III, da Constituição Federal, e com os princípios da prevenção e da precaução, não se mostra cabível, no caso, em sede de tutela liminar.

Com efeito, conforme assentado na decisão agravada e corroborado pelo conjunto probatório constante dos autos, não existem indícios atuais de que o agravado esteja praticando, no presente, conduta lesiva ao meio ambiente. O dano apurado é pretérito (outubro de 2023 a setembro de 2024) e a área já se encontra sob embargo administrativo (Termo D605J7QN), com fiscalização ordinária
do órgão ambiental competente
, instrumento que, por si só, já impõe ao proprietário o dever de abstenção da exploração econômica e da realização de novos atos de degradação na área autuada.

Acresce-se que o Cadastro Ambiental Rural vinculado ao imóvel (MT33595/2018), embora validado no sistema SIMCAR, registra passivo ambiental
relativo à Reserva Legal, cuja regularização tramita no âmbito administrativo, sob a égide da SEMA/MT, observados os parâmetros da Lei n
.
º 12.651/2012 e do Decreto Estadual n
.
º 1.031/2017.

Nesse cenário, eventual imposição judicial autônoma de obrigação de não fazer, neste estágio processual, careceria de utilidade prática diferenciada em relação à proteção já conferida pelo embargo administrativo, configurando providência redundante.

Não obstante, ressalvo que a inexistência de imposição liminar não exonera o agravado dos deveres ambientais decorrentes do embargo administrativo, da legislação de regência e da própria responsabilidade civil objetiva por danos ambientais (art. 14, § 1
.
º, da Lei n
.
º 6.938/1981), tampouco impede o eventual reexame da medida pelo Juízo de origem caso, no curso da instrução, sobrevenham elementos novos que indiquem a continuidade ou o agravamento da conduta lesiva.

Nesses termos,
impõe-se a manutenção da decisão agravada também nesse ponto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo
-se

íntegra
a decisão agravada.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de fixação de honorários na instância originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026